Tribunal: TJES
Processo: 5012990-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012990-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE PROCESSOS EM FASES DISTINTAS. CONVERSÃO EM RENDA DE DEPÓSITO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA ESPECÍFICA E DE OPORTUNIDADE PARA EMBARGAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão que, no curso da Execução Fiscal nº 5002322-23.2017.8.08.0030, determinou a conversão integral do depósito judicial em renda da Fazenda Pública, para quitação do débito exequendo remanescente e de outros créditos tributários apensados (processos nº 5005720-36.2021.8.08.0030 e nº 5005718-66.2021.8.08.0030), mesmo sem garantia específica ou intimação prévia para oposição de embargos pelo executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a conversão integral de depósito judicial realizado em um processo para pagamento de créditos de execuções fiscais reunidas, sem garantia específica e sem intimação do executado para apresentar embargos; e (ii) estabelecer se é admissível a reunião de execuções fiscais em fases processuais distintas, à luz do art. 28 da Lei nº 6.830/80 e do precedente vinculante do STJ (REsp 1.158.766/RJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sistemática da Lei nº 6.830/80 impõe como requisito para a apresentação de embargos à execução a prévia e integral garantia do juízo, sendo vedada a conversão em renda sem assegurar ao executado a oportunidade de defesa mediante embargos (art. 16, § 1º, da LEF).

A decisão agravada viola o devido processo legal ao estender os efeitos de um depósito judicial realizado exclusivamente para uma execução fiscal (CDA nº 24145/2017) às execuções reunidas posteriormente, sem a devida formalização de penhora ou intimação para embargar.

A reunião de execuções fiscais, ainda que autorizada pelo art. 28 da LEF, deve respeitar a exigência de que os processos estejam em fases processuais análogas, sob pena de tumulto processual e afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.

A orientação firmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.158.766/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, veda a reunião de execuções fiscais em estágios distintos, como verificado no caso concreto, em que apenas a execução principal estava garantida e embargada, enquanto as demais ainda tramitavam sem atos constritivos.

A conversão do depósito judicial deve ser restrita ao valor do débito remanescente da execução principal, após exclusão do montante relativo ao Auto de Infração nº 31/2014, cuja nulidade foi reconhecida pelo próprio ente municipal.

O saldo remanescente do depósito judicial pode ser utilizado como garantia das execuções fiscais reunidas, devendo-se oportunizar ao executado o exercício do contraditório, com intimação para apresentar embargos e, se necessário, complementar a garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conversão em renda de depósito judicial realizado em execução fiscal somente pode abranger os créditos daquela execução, sendo inválida sua extensão a execuções reunidas que não estejam previamente garantidas.

A reunião de execuções fiscais exige que os feitos estejam em fases processuais análogas, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

É nula a decisão que converte valor em renda para quitar créditos de execuções fiscais reunidas sem prévia garantia específica e sem intimação do executado para apresentar embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 6.830/80, arts. 16, § 1º, e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.158.766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 22.09.2010; TJMG, AI-Cv nº 1.0000.24.235716-8/001, Rel. Des. Renato Dresch, j. 03.12.2024, DJe 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012990-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em razão da decisão que, nos autos da Execução Fiscal nº 5002322-23.2017.8.08.0030, determinou a transferência integral do valor depositado judicialmente ao exequente, para fins de quitação do débito remanescente e de outros créditos tributários executados nos processos apensados de nº 5005720-36.2021.8.08.0030 e nº 5005718-66.2021.8.08.0030.

O Município de Linhares ajuizou a Execução Fiscal nº 5002322-23.2017.8.08.0030 em face do Banco Santander S.A., com base na CDA nº 24145/2017, relativa aos Autos de Infração nº 31/2014, 51/2016 e 52/2016. Após penhora online, o banco garantiu o juízo e apresentou Embargos à Execução (processo nº 5005192-02.2021.8.08.0030), nos quais se discutiu a validade do AIIM nº 31/2014, sendo este posteriormente reconhecido como indevido e excluído pela Fazenda.

Ocorre que, paralelamente, tramitavam duas novas execuções fiscais (processos nº 5005720-36.2021.8.08.0030 e 5005718-66.2021.8.08.0030), fundadas nas CDAs 132/2020 e 133/2020. Por decisão judicial, essas execuções foram reunidas à primeira (5002322-23.2017.8.08.0030) e o juízo determinou a conversão integral do valor depositado inicialmente em renda para satisfazer todos os créditos (inclusive os das execuções posteriores), reconhecendo ainda um saldo remanescente.

O presente recurso questiona essa decisão alegando violação ao devido processo legal e impossibilidade de extinção de crédito sem a prévia garantia específica e intimação para embargar. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para obstar a conversão do valor em renda quanto às CDAs 132/2020 e 133/2020.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a perquirir a regularidade da decisão que, após a reunião de três execuções fiscais em fases processuais aparentemente distintas, determinou a conversão integral de depósito judicial, prestado para garantia do primeiro feito, para fins de quitação dos débitos executados nos demais processos, antes mesmo de se oportunizar ao executado a garantia específica e a oposição dos respectivos embargos.

A sistemática processual da execução fiscal, regida pela Lei nº 6.830/80, estabelece um rito específico para a defesa do executado, a qual se materializa, precipuamente, por meio dos embargos à execução, cuja admissibilidade está condicionada à prévia e integral garantia do juízo, conforme se extrai do art. 16, § 1º, do referido diploma legal. A garantia, portanto, não se afigura como mero pressuposto de procedibilidade, mas como condição de existência do direito de embargar, assegurando ao devedor a via adequada para exercer o contraditório e a ampla defesa em sua plenitude (art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República).

No caso concreto, o Agravante efetivou o depósito judicial para a garantia exclusiva da Execução Fiscal nº 5002322-23.2017.8.08.0030, tendo, em seguida, manejado tempestivamente os Embargos à Execução nº 5005192-02.2021.8.08.0030.

Ocorre que, posteriormente, o d. Juízo
a quo
determinou a reunião das Execuções Fiscais nº 5005720-36.2021.8.08.0030 e nº 5005718-66.2021.8.08.0030 ao feito principal, as quais, ao que tudo indica, ainda não estavam garantidas e, por conseguinte, aguardavam o impulso da Fazenda para a prática de atos constritivos.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao determinar a conversão em renda da totalidade do valor depositado para extinguir, também, os créditos tributários objeto das execuções reunidas, subverteu a lógica do sistema.

A reunião de processos, medida de economia processual autorizada pelo art. 28 da Lei de Execuções Fiscais, não pode implicar a supressão de atos processuais essenciais, nem o atropelo de garantias fundamentais do executado.

A transformação automática de um depósito que garantia um processo específico em pagamento de outros débitos, sem que tenha havido a formalização de penhora ou de garantia específica para estes últimos, e sem a subsequente e indispensável intimação para oposição de embargos, representa um óbice indevido ao exercício do direito de defesa.

Ademais, a reunião de execuções se deu em estágios processuais manifestamente distintos. Enquanto a execução principal já se encontrava garantida e embargada desde 2021, as demais aguardavam a efetivação da penhora. Tal assincronia procedural colide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.158.766/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, que estabeleceu como requisito para a cumulação de execuções fiscais que os feitos se encontrem em "fases processuais análogas", justamente para evitar tumulto processual e a violação de garantias.

O acórdão do mencionado julgamento restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. CUMULAÇÃO SUPERVENIENTE. REUNIÃO DE VÁRIAS EXECUÇÕES FISCAIS CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART. 28 DA LEI 6.830/80. FACULDADE DO JUIZ
. 1. A reunião de processos contra o mesmo devedor, por conveniência da unidade da garantia da execução, nos termos do art. 28 da Lei 6.830/80, é uma faculdade outorgada ao juiz, e não um dever. [...] 3.
A cumulação de demandas executivas é medida de economia processual, objetivando a prática de atos únicos que aproveitem a mais de um processo executivo, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 573 do CPC c/c art. 28, da Lei 6.830/80, quais sejam: (i) identidade das partes nos feitos a serem reunidos; (ii) requerimento de pelo menos uma das partes (Precedente: Resp 217948/SP, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ 02/05/2000) ; (iii) estarem os feitos em fases processuais análogas; (iv) competência do juízo
. [...] 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 (REsp n. 1.158.766/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 8/9/2010, DJe de 22/9/2010).

No mesmo sentido o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DE EXECUÇÕES CONTRA O MESMO DEVEDOR. ART. 28 DA LEI Nº 6.830/80. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO
. I. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais contra decisão que determinou a reunião de execuções fiscais movidas contra um mesmo devedor. O agravante sustenta que a reunião das execuções não observou os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.158.766/RJ, especialmente a inexistência de pedido das partes e a ausência de fases processuais análogas nos processos, o que inviabiliza a medida. II. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a reunião das execuções fiscais é cabível sem o requerimento de uma das partes; e (ii) verificar se a reunião de execuções fiscais em fases processuais distintas atende ao princípio da conveniência e da unidade da garantia da execução, sem causar tumulto processual.
III. O art. 28 da Lei nº 6.830/80 permite a reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor como faculdade do juiz, condicionada ao requerimento de uma das partes, à identidade de partes, à competência do juízo e
à similitude das fases processuais dos feitos
.
- No julgamento do REsp nº 1.158.766/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ estabeleceu que a reunião de execuções fiscais deve observar os requisitos de identidade das partes, requerimento de uma das partes, fases processuais análogas e competência do mesmo juízo, visando à unidade da garantia sem gerar tumulto processual. - A decisão agravada não observou os requisitos do art. 28 da Lei nº 6.830/80 e do precedente do STJ, pois (i) a reunião foi determinada de ofício, sem requerimento das partes, e (ii) as execuções encontram-se em fases processuais distintas, o que compromete a regularidade do processamento e a efetiva satisfação do crédito. IV. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A reunião de execuções fiscais contra o mesmo devedor, nos termos do art. 28 da Lei nº 6.830/80, exige requerimento de uma das partes e fases processuais análogas entre os processos. 2. A ausência desses requisitos inviabiliza a reunião das execuções fiscais, sobretudo quando a medida implicar em tumulto processual e dificultar a satisfação do crédito. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 28; CPC, art. 543-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.158.766/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/10/2010. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.235716-8/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2024, publicação da súmula em 10/12/2024)

Em resumo
, a decisão agravada (i) violou o contraditório e a ampla defesa, suprimindo o direito do Agravante de garantir o juízo e opor embargos às execuções apensadas (art. 16, § 1º, LEF) ; e (ii) desrespeitou o precedente do STJ (REsp 1.158.766/RJ) ao determinar a reunião de feitos em fases processuais manifestamente distintas, causando tumulto e supressão de garantias.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para o fim de:

a)
Determinar que a conversão em renda do depósito judicial realizado nos autos da Execução Fiscal nº 5002322-23.2017.8.08.0030 se restrinja ao montante necessário à satisfação do crédito remanescente consubstanciado na CDA nº 24145/2017, após a exclusão do valor referente ao Auto de Infração nº 31/2014, cuja anulação foi reconhecida pelo próprio Município, procedendo-se à extinção deste executivo fiscal;

b)
Determinar que o saldo remanescente do depósito seja utilizado como garantia (penhora) para as Execuções Fiscais nº 5005720-36.2021.8.08.0030 e nº 5005718-66.2021.8.08.0030, intimando a Agravante de seu prazo para oposição de embargos às execuções fiscais e/ou eventual complementação da penhora, se for o caso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.